Tribunal: TJDFT
Processo: 0712499-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712499-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONICLEY JOSE PEREIRA AGRAVADO: ECOLIVRE TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por RONICLEY JOSE PEREIRA contra ECOLIVRE TURISMO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA em face da decisão prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (ID 146873811, origem), nos autos da ação de n. 0721976-52.2020.8.07.0001, que rejeitou o pedido de inversão do ônus da prova. Por observar a falta de conteúdo decisório no comando jurisdicional e a demanda não está prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC, foi determinado que o Agravante se manifestasse acerca do cabimento do recurso (ID 46200776) O Agravante não se manifestou sobre o cabimento do presente recurso. É O RELATÓRIO. DECIDO. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. Analisando-se o cabimento do recurso, percebe-se que a parte agravante impugna a decisão que rejeitou os embargos de declaração. Contudo, o agravo de instrumento tem como figura matriz rediscutir decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Dessa forma, tal matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1015 do CPC e nem se enquadra na tese da taxatividade mitigada, fixada pelo STJ no REsp. .1704.520-MT, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (IRDR). A tese da taxatividade mitigada estabelece que será cabível o agravo de instrumento quando o julgamento da questão não puder aguardar a sua apreciação como preliminar em eventual recurso de apelação. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. II - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA FUNDAMENTADA NO ART. 6o, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPÓTESE QUE NÃO COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO NO ROL DAS DECISÕES SUJEITAS A IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. III - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. POSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO À DEMANDA QUE NÃO DEVE SER AFASTADA DE PLANO. IV - AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. 1. A matéria relativa à inversão do ônus da prova, nas lides regidas pelo CDC, com esteio no art. 6o, inc. VIII, desse diploma legal, não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Caso concreto em que não se verifica eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.704.520-MT). 2. A legitimidade das partes, de que é espécie, a passiva, consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de as partes serem, respectivamente, titulares ativo e passivo da obrigação de direito material deduzida em juízo. 2.1. Pela teoria da asserção, reconhecida pela jurisprudência deste e. TJDFT e do c. STJ, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial, ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. 2.2. Existindo controvérsia acerca da existência de grupo econômico, recebimento de valores e administração do negócio jurídico debatido, não se pode concluir, em cognição sumária, pela impertinência subjetiva da parte para figurar no polo passivo da ação, notadamente, quando ainda não analisado o conjunto fático-probatório em cognição exauriente por ocasião do julgamento da lide e a possibilidade de existência de solidariedade dos fornecedores ligados entre si na relação de consumo. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, provido. (Acórdão 1364118, 07463893520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Nesse sentindo, pode-se observar que tal recurso não apresenta pressuposto intrínseco, ou seja, não é cabível. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III c/c 1.001 do CPC,NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Intime-se Brasília, 19 de maio de 2023. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador